Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-80.2015.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002707-80.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos da Dívida Pública]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), FABIANO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 009.720.471-40 (APELADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO

FISCAL
– JUNTADA DE PETIÇÃO INFORMANDO A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO REFERENTE A PROCESSO DIVERSO – EXTINÇÃO EQUIVOCADA DO FEITO – INDUZIMENTO EM ERRO DO JUÍZO MONOCRÁTICO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSIÇÃO DE MULTA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Havendo a apresentação de petição pelo credor informando a satisfação do crédito, mas referente a processo diverso, induzindo em erro o juízo monocrático, a sentença deve ser reformada e dado regular prosseguimento do feito executivo. Enquadrando-se a conduta da parte exequente nas hipóteses do art. 80, incisos III e V, do CPC, impõe-se a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em favor da parte contrária, em grau máximo, eis que a conduta foi determinante para o julgamento equivocado da causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que extinguiu a execução fiscal proposta em face de
Fabiano Borges de Oliveira
, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

Interposto embargos infringentes pelo município exequente, sobreveio novo pedido, requerendo a extinção da ação de execução, vez que o débito foi integralmente adimplido, o qual restou atendido e o feito extinto.

O município insurge-se aduzindo que o pedido de extinção em nome de GILBERTO PEREIRA DE SOUZA refere-se a outra ação de execução fiscal, o que não foi observado pelo juízo
a quo
, de modo que não houve a quitação integral do débito pelo recorrido Fabiano Borges de Oliveira, devendo haver o prosseguimento do feito.

Por fim, requereu a reforma da sentença para que os autos tenham seu regular prosseguimento, não mantendo a extinção da ação pela integral quitação da dívida.

Sem apresentação das contrarrazões.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça pois desnecessária a sua manifestação, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que extinguiu a execução fiscal proposta em face de
Fabiano Borges de Oliveira
, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

Consoante se infere dos autos, a Fazenda Pública Estadual apresentou petitório (id. 1876619), informando a quitação do débito e pugnou pela extinção da ação executiva, no entanto, a petição se refere aos autos de Código n. 75910, em nome de Gilberto Pereira de Souza, pessoa estranha aos autos.

Assim, considerando que o Magistrado de origem foi induzido ao erro quando determinou a extinção do feito, merece prosseguimento à execução, eis que o débito ainda não foi adimplido e o credor/fisco tem o dever legal de prosseguir na sua cobrança.

No entanto, saliento que a conduta descuidada da Fazenda Pública enseja a aplicação da sanção por litigância de má-fé, conforme o art. 80 do Código de Processo Civil.

Situações como esta não podem ser desprezadas ou chanceladas pelo Poder Judiciário, até porque, conforme descreve o art. 77 do Código de Processo Civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Nessa perspectiva, incidentes ao caso os arts. 80, incisos III e V, e 81,
caput
, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (...).

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

Deste modo, enquadrando-se a conduta da parte executada no art. 80, incisos II e V, do Diploma Processual Civil, e tendo ela sido determinante ao julgamento da causa (intensidade da consequência) impõe-se a condenação ao pagamento de multa em favor da parte contrária em seu patamar máximo, no valor de 9,99% sobre valor atualizado da causa.

Observe-se que o valor da multa vai fixado no seu patamar máximo, com atenção ao comando “deverá ser inferior a dez por cento”, não se tratando de causa de valor irrisório ou inestimável para ser aplicado o art. 81, § 2o, do referido Diploma, destacando que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA.

Ressalto que as partes têm o dever de litigar com responsabilidade e agir de acordo com a boa-fé, sob pena de punição por litigância de má-fé

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO DE QUITAÇÃO EQUIVOCADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRETENSÃO RECURSAL DE CONTINUIDADE DO PROCESSO EXTERNADA VIA APELO. ERRO DE FATO. PROCEDÊNCIA. 1. Embora tenha havido a desistência equivocada postulada pelo demandante, há prevalência do interesse público e da indisponibilidade do crédito tributário, impondo-se a cassação da sentença para permitir a retomada do curso do processo, pois não houve o pagamento integral do débito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00375933620108090011, Relator: Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, Data de Julgamento: 04/07/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/07/2019)”.

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DE PETIÇÃO REFERENTE A PROCESSO DIVERSO INFORMANDO A QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO EQUIVOCADA. REFORMA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. No caso, juntada pelo executado petição referente a processo de execução diverso, onde requerida a extinção da execução fiscal, em razão da quitação integral da dívida, induzindo em erro o juízo sentenciante. Deste modo, considerando que a execução ainda não restou satisfeita, há de ser reformada a sentença que extinguiu o feito advinda de erro - e dado regular prosseguimento à execução. Ademais, enquadrando-se a conduta da parte executada nas hipóteses do art. 80, incisos III e V, do Diploma Processual Civil, impõe-se a sua condenação ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, em favor do Município, com fulcro no art. 81, caput, do citado Diploma. Quantum fixado em patamar máximo, eis que a conduta da executada foi determinante ao julgamento equivocado da causa (intensidade da consequência). DADO PROVIMENTO AO RECURSO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível No 70078004132, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 12/07/2018). (TJ-RS - AC: 70078004132 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 12/07/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/08/2018)

Com essas considerações,
dou provimento

ao recurso manejado pelo
Município de Campo Novo do Parecis
, determinando o prosseguimento do feito. Outrossim, condeno a parte exequente por litigância de má-fé, com supedâneo no art. 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa no valor de 9,99% do valor da causa em favor do credor sobre o valor da causa, com atualização pelo IPCA, com fulcro no art. 81, caput, do citado Diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020